Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705556-36.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BIRINO SILVA, JOAO VITOR GONCALVES RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de ID 46449219, porquanto não comprovada a notificação da renúncia, nos termos do artigo 5o, § 3o da Lei no 8.906/1994, bem como artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, permanecendo os causídicos com o múnus, sob as penas do artigo 265 do Código de Processo Penal. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2023 11:37:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora